Tribunal: STF
Processo: Rcl 22546
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-23
Data de publicação: 2016-02-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 21. RECURSO ADMINISTRATIVO. EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO. INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A decisão que não reconhece a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para a interposição de recurso administrativo viola a Súmula Vinculante nº 21.



    2. A circunstância de o recurso ser interposto antes da edição do enunciado com força vinculante por este Tribunal “não tem o condão de afastar a inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para interposição de apelos administrativos” (Rcl 10.938/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.